Tribunal: TJSP
Processo: 1056677-73.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. Impetração contra atos omissivos do Secretário Municipal de Saúde e da Assessora Técnica da Prefeitura de São Paulo, que não examinaram pedido administrativo de revisão contratual, protocolado em 30/10/2020. Alegação de ilegalidade. Reconhecimento. Ofensa à disposição do artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, pois o exercício do direito de petição (previsto nessa norma

Ementa:
APELAÇÃO. Impetração contra atos omissivos do Secretário Municipal de Saúde e da Assessora Técnica da Prefeitura de São Paulo, que não examinaram pedido administrativo de revisão contratual, protocolado em 30/10/2020. Alegação de ilegalidade. Reconhecimento. Ofensa à disposição do artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, pois o exercício do direito de petição (previsto nessa norma constitucional) compreende – em relação ao particular – não só a faculdade de provocar a autoridade competente para pronunciamento sobre determinada questão de seu interesse, mas também e principalmente o direito de obter resposta (positiva ou negativa) em tempo razoável (CF, art. 5o, inciso LXXVIII). Sentença que deve ser confirmada, inclusive no que diz respeito à vedação de punições à impetrante enquanto não examinada a questão administrativamente, em homenagem ao princípio da razoabilidade. Segurança concedida. Recursos desprovidos.